Tribunal: TJPA
Processo: 0809396-30.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0809396-30.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGANTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

EMBARGADO: SERGIO DE FREITAS VEIGA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0809396-30.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: SERGIO DE FREITAS VEIGA

ADVOGADA: DRA. ADRIENE SOARES DE OLIVEIRA- OAB/PA 18.740

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO EM APELAÇÃO. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA NO ACÓRDÃO COM RELAÇÃO A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PROVIMENTO. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
para corrigir a omissão apontada fixando-se o regime semiaberto como modo inicial de cumprimento do apenamento
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0809396-30.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: SERGIO DE FREITAS VEIGA

ADVOGADA: DRA. ADRIENE SOARES DE OLIVEIRA- OAB/PA 18.740

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA
contra Acórdão de ID nº 19448941.

Em 08/05/2024, a Apelação foi julgada pela 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, onde, por unanimidade, os Desembargadores conheceram dos recursos e lhes deram Parcial Provimento.

Sustenta o embargante que houve omissão no acórdão proferido, no que diz respeito a fixação do regime inicial de cumprimento do apenamento.

Ao final postula que, após os trâmites legais, seja dado conhecimento e provimento aos presentes Embargos Declaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Requer a Defesa a correção da
omissão existente no acórdão embargado, no que se refere a fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Razão assiste ao embargante.

No presente caso, o embargado em sede de Apelação, foi condenado pelas sanções previstas no art. 155, §4°, inciso II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, sem que tenha sido fixado o regime inicial de cumprimento da pena inicialmente, conforme se verifica no Acórdão de Id. 19448941.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a omissão e fixar a reprimenda do embargado em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
,
conforme fundamentação supra, mantendo inalterados os demais termos do Acórdão.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024